Tribunal: TJDFT
Processo: 0704794-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO EMERGENCIAL. PANDEMIA COVID-19. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO. PRELIMINARES. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a preliminar de perda do objeto da ação, pois a entrega de equipamentos somente ocorreu no tempo e modo pretendido em face do ajuizamento da demanda e da concessão de tutela de urgência, tendo havido a necessidade de prosseguimento da demanda e confirmação da medida mediante sentença de mérito.
2. O provimento não excede os limites estabelecidos pelo autor/apelado em seu pedido principal, razão pela qual não há que falar, no caso, em julgamento ultra petita.
3. Tratando-se de contrato administrativo emergencial, celebrado em virtude da pandemia do COVID-19, a suspensão ou interrupção de serviço para o Estado pode repercutir na esfera jurídica dos administrados, razão pela qual a ponderação de valores mostra-se fundamental para harmonizar os interesses da contratada, prestadora dos serviços, e dos particulares que usufruem do serviço.
4. Tendo em vista que a apelante dispõe de meios próprios para postular o pagamento e/ou cumprimento do contrato entabulado com o Distrito Federal, não pode se valer da alegação de não pagamento para deixar de prestar assistência médica aos que dela necessitam.
5. Preliminares rejeitadas. Apelação e reexame necessário desprovidos.